Tribunal: TJES
Processo: 0010531-83.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010531-83.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA HOSPITAL MATERNIDADE SM e outros

APELADO: DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINARES DE DESERÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADAS
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI.
DANO MATERIAL E MORAL. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO DENTRO DA CAVIDADE ABDOMINAL DE PACIENTE EM CIRURGIA. EXAMES E LAUDO PERICIAL SUFICIENTES PARA ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS. GASTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E RETIRADA DO EXÓGENO. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR: DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO POR CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI

I.I.
No caso, determinado aos Recorrentes o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do recolhimento no ato de interposição, a determinação restou cumprida consoante guia de recolhimento acostada ao Id. 5357674, evidenciando a presença do requisito de admissibilidade alusivo ao preparo do Recurso.

I.II.

Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

II.I.
Do cotejo das razões recursais consignadas no Recurso de Apelação Cível interposto por CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS” e JOSÉ ANTONIO PESSALI, é possível constatar que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

II.II.

Preliminar rejeitada.

III. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”

III.I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que
“quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil)
” (STJ - REsp n. 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021)

III.II.

In casu
, o documento acostado à fl. 18 é suficiente para afastar qualquer alegação de inexistência de vínculo entre o médico e o hospital, na medida que a Autorização concedida pela paciente para realizar o procedimento cirúrgico foi direcionada genericamente ao corpo médico do hospital CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”, restando demonstrado documentalmente, na espécie, a pertinência subjetiva da demanda em relação à instituição de saúde e ao profissional médico escalado para o procedimento, a justificar o acionamento judicial em face de ambos.

III.III.

Preliminar rejeitada
.

IV.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

IV.I.
Não procede a arguição de prejudicial de prescrição na hipótese, porquanto trata-se de serviço médico contratado de forma particular, incidindo o microssistema de proteção ao direito do consumidor que preconiza o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ocorrência da prescrição do direito de ação para reparação por defeito na prestação do serviço médico. Precedente.

IV.II.
A partir da data da realização do procedimento cirúrgico na Paciente/Autora, ocorrido em 18/08/2008, a mesma sempre reclamou de fortes dores que não acessaram até que, quando por ocasião de realização de uma nova cirurgia em 07/04/2015, restou descoberto, definitivamente, que no procedimento cirúrgico anteriormente realizado haviam sido esquecidas dentro do corpo da Paciente 08 (oito) buchas de gaze.

IV.III.
A presente Ação Judicial restou promovida na data de 19/11/2015, encontrando-se, portanto, dentro do prazo quinquenal preconizado no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a data de deflagração da contagem do prazo de prescrição não pode ser a partir da data do evento danoso, mas a data em que a Paciente tomou conhecimento do erro, o que aconteceu na data em que descoberto, quando da realização da nova cirurgia, fato ocorrido em 07/04/2015, oportunidade em que foram identificados os corpos estranhos deixados no corpo da Recorrida. Precedente.

IV.IV. Prejudicial de mérito rejeitada.

V. MÉRITO

V.I. DO RECURSO INTERPOSTO POR CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI

V.I.I.
Analisando o contexto da prova produzida nos presentes autos, é possível afirmar com precisão, haver sido constatado, no procedimento cirúrgico realizado no ano de 2015, na Recorrida, que em anterior cirurgia de histerectomia, realizada no ano de 2008, a equipe médica que o realizou esqueceu dentro da cavidade abdominal, material cirúrgico, mais precisamente, 08 (oito) buchas de gaze. A referida conclusão pode ser verificada a partir do documento acostado à fl. 37 dos autos, em que revelou a natureza do material retirado da Recorrida, bem como, da Perícia Médica realizada a partir da documentação encartada nos autos, que foi precisa em apontar o nexo direto do material e a cirurgia realizada na Recorrente no ano de 2008.

V.I.II.
Não subsiste comprovação nos autos no sentido de que a Recorrida restou submetida a outro procedimento cirúrgico senão aquele realizado em 2008 e, posteriormente, o realizado no ano de 2015 para retirada do corpo estranho que fora
esquecido dentro de sua cavidade abdominal, reunindo material cirúrgico, mais precisamente, 08 (oito) buchas de gaze
, apta a afastar o nexo de causalidade.

V.I.III.
Subsiste comprovação dos gastos realizados pela Recorrida com a realização de exames e do procedimento cirúrgico para retirada do corpo estranho, suficiente para comprovação dos danos materiais assim relacionados:
“i) R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) com a contratação do Hospital Rio Doce para o procedimento (fl. 25); ii) R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) para custear a cistoscopia destinada a avaliar o quadro de dor da autora (fls. 24 e 32); iii) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para o serviço de anestesiologia para o procedimento cirúrgico (fl. 26); iv) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários médicos (fi. 27).”

V.I.IV. Recurso conhecido e desprovido.

V.II. DO RECURSO INTERPOSTO POR DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI

V.II.I.
Constatada a necessidade de reparação moral, certo é que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

V.II.II
. Na espécie, verifica-se que o
quantum
estipulado pelo Juízo de Primeiro Grau, no equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) afigura-se em sintonia com o montante indenizatório fixado em situações similares ao caso posto em julgamento, afigurando-se portanto, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ.

V.II.III
. No que concerne aos juros e correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais, os mesmos afiguram-se corretamente fixados pelo Magistrado de Primeiro Grau, incidindo à Taxa Selic, sem cumulação com índice de correção monetária, consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

V.II.IV.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e ausência de dialeticidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - "HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS", bem como, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição e, pela mesma votação, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO POR CASA NOSSA SENHORA APARECIDA

“HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI

Em sede de Contrarrazões às fls. 343/348, DIONILDA MENEGELLI LORENCINI suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade da Apelação Cível das partes
ex adversas
, por deserção.

No caso, esta Relatoria houve por bem determinar aos Recorrentes o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma preconizada no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do recolhimento no ato de interposição, o que restou cumprido consoante guia de recolhimento acostada ao Id. 5357674.

Isto posto, rejeito a preliminar de deserção arguida.

É como voto.

II - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Recorrida DIONILDA MENEGELLI LORENCINI, às fls. 343/348, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade da Apelação Cível das partes
ex adversa
, por ausência de dialeticidade.

Após cotejar as razões recursais presentes no Recurso de Apelação Cível interposto por CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS” e JOSÉ ANTONIO PESSALI, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

III - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO NOSOCÔMIO

Os Recorrentes CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS” e JOSÉ ANTONIO PESSALI arguiram
prelimina
r
de ilegitimidade passiva
ad causam
da Instituição de Saúde para figurar no polo passivo da demanda, apontando que a causa de pedir se resume a erro em procedimento médico sem a participação do nosocômio.

Sucede, contudo, que o documento acostado à fl. 18 é suficiente para afastar qualquer alegação de inexistência de vínculo entre o médico e o hospital, na medida que a Autorização concedida pela Paciente para realizar o procedimento cirúrgico foi concedida genericamente ao corpo médico do hospital CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”.

A propósito, assim consta da referida autorização,
in litteris:

“pelo presente termo,
autorizo o corpo clínico do Hospital Maternidade São Mateus, a procederem no paciente acima relacionado, tudo que acharem necessário para tratamento do mesm
o
(exames, tratamento clínico ou cirúrgico anestesia, transfusäo) e demais procedimentos que objetivem diagnóstico e tratamento dando aos mesmos plenos direitos para usarem de seus conhecimentos, para o tratamento indicado
, conforme necessário e em observação às normas do Conselho Regional de Medicina e Legislação atinente à espécie. Igualmente nos responsabilizamos, pelo pagamento decorrente de despesas não autorizadas pelos convênios, mas necessárias ao tratamento do paciente.”

Destaque-se que a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se sedimentada no sentido de que
“
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional;
nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil)
” (STJ - REsp n. 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Em sendo assim, resta demonstrado documentalmente, na espécie, a pertinência subjetiva da demanda em relação à instituição de saúde e ao profissional médico escalado para o procedimento, a justificar o acionamento judicial em face de ambos.

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
de CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”.

É como voto.

IV - DA PRESCRIÇÃO

Os Recorrentes CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS” e JOSÉ ANTONIO PESSALI, suscitam, outrossim,
prejudicial de mérito atinente à prescrição
, registrando que a hipótese atrai a aplicabilidade do prazo prescricional preconizado no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, de 03 (três) anos para o ajuizamento da demanda reparatória, o que não restou observado no caso.

Destarte, não procede a arguição de prejudicial de prescrição na hipótese, máxime porquanto, na espécie, trata-se de serviço médico contratado de forma particular, incidindo o microssistema de proteção ao direito do consumidor que estatui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ocorrência da prescrição do direito de ação para reparação por defeito na prestação do serviço médico.

Nesse sentido,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA CULPA DA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei n. 8.078/1990. Prazo quinquenal. Precedentes
. (...)
8.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.206.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

Por seu turno, importante salientar que desde a data da realização do procedimento cirúrgico na Paciente/Autora, ocorrido na data de
18/08/2008
, a mesma sempre reclamou de fortes dores que não cessaram até que, quando por ocasião de realização de uma
nova cirurgi
a
, em
07/04/2015
, restou descoberto que no procedimento médico anteriormente realizado haviam sido esquecidas dentro do corpo da Paciente 08 (oito) buchas de gaze.

A presente ação restou ajuizada na data de
19/11/2015
, encontrando-se, portanto, dentro do prazo quinquenal preconizado no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Registra-se, por fim, que
a data de deflagração da contagem do prazo de prescrição não pode ser a partir da data do evento danoso, mas a data em que a Paciente tomou conhecimento do erro médico cometido, o que aconteceu na data da realização da nova cirurgia, em que os corpos estranhos deixados no corpo da Recorrida foram identificados definitivamente
.

A propósito, assim vaticina a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. REVISÃO DOS VALORES ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE PENSIONAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 70 ANOS DE IDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior entende que o dies a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização é contado a partir do momento em que for constatada a efetiva lesão material e a extensão de seus efeitos (REsp. 1.213.662/AC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 2.8.2010).

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, no caso dos autos, é o dia 12.03.2002, e não o dia 27.05.1995 (época do evento danoso), visto que a parte autora só tomou ciência definitiva da sequela causada por erro médico após laudo exarado pelo médico do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Diante disso, proposta a ação em 28.03.2002, não há se falar em fulminação do lastro prescricional quinquenal.

3. O pedido de revisão dos valores arbitrados a título de indenização e das condições para o pensionamento de um salário mínimo até a parte autora completar 70 anos é verdadeira inovação recursal, porquanto não foi deduzido no tempo oportuno, qual seja, no Recurso de Apelação e nas Contrarrazões, operando a preclusão consumativa.

4. Agravo Interno do Ente Federativo a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.349.277/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 13/3/2018.)

Isto posto, rejeito a prejudicial de prescrição arguida.

É como voto.

V - MÉRITO

CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI
(fls. 317/328) e
DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI
(fls. 333/342)

formalizaram a interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em razão da
SENTENÇA
de

fls. 305/309-verso, integralizada às fls. 329/330, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
proposta por
DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI
, cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais, condenando os demandados
CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI
,
“solidariamente, ao pagamento de:
i)
indenização por danos patrimoniais, consistentes no dever de restituir à parte requerente o montante de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais). Sobre o valor da condenação incide correção monetária a contar da data em que cada pagamento foi realizado (fls. 24/27), pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação em 18 de dezembro de 2015 (fl. 40/v), devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;
ii)
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. CONDENO os requeridos ao pagamento, pro rata, de custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no valor correspondente 13% (treze por cento) do valor atualizado da condenação a pagar quantia, nos termos do art. 85, parágrafo 2°, do CPC, diante da necessidade de instrução probatória e do tempo de tramitação do feito.”

V.I - DO RECURSO INTERPOSTO POR CASA NOSSA SENHORA APARECIDA

“HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI

No mérito
, narram que não subsistiu comprovação de conduta equivocada por parte do médico que realizou o procedimento cirúrgico na Recorrida e que objetivava extirpar um “
mioma
” no útero, consignando restar evidenciado que a paciente realizou mais de um procedimento cirúrgico no interregno de 2008 a 2015, o que afasta o nexo de causalidade, pontuando que não há prova nos autos dos danos materiais alegados.

Analisando o contexto da prova produzida nos presentes autos, é possível afirmar, com precisão, haver sido constatado no procedimento cirúrgico realizado no ano de 2015 na Recorrida que em anterior cirurgia de histerectomia, realizada no ano de 2008, a equipe médica que o realizou esqueceu de retirar de dentro de sua cavidade abdominal, material cirúrgico, mais precisamente, 08 (oito) buchas de gaze.

Tal conclusão pode ser verificada a partir do documento acostado à fl. 37 dos autos, em que revelou a natureza do material retirado da Recorrida, senão vejamos,
in litteris:

MACROSCOPIA:

“Material recebido em formalina consiste de estrutura cística enviada aberta, pesando 167,0g e medindo 13,0 x 11,0cm. A superfície externa é opaca e esbranquiçada com tecido lobutado e amarelado aderido. Aos cortés, a superfície interna é cruenta e castanha-amarelada e
apresenta material exógeno de aspecto fibrilar envolto por líquido amarelado.
Acompanha segmento de intestino delgado enviado para estudo fechado, medindo 10,0 cm de comprimento por 1,7 cm de diâmetro externo médio. Aberto, observa- se mucosa granulosa e castanha com aderências desfeitas. Enviado para exame microscópico parte do material.

MICROSCOPIA:

TECIDOS ADIPOSO E CONJUNTIVO FIBROSO COM REAÇÃO INFLAMATÓRIA CRONICA INESPECÍFICA, EXTENSA REAÇÃO INFLAMATÓRIA CRÓNICA XANTOMATOSA,
REAÇÃO GIGANTOCELULAR DO TIPO CORPO ESTRANHO RELACIONADA A MATERIAL EXÓGENO BASOFÍLICO DE ASPECTO FIBRILAR E DEPÓSITO DE FIBRINA.

- SEGMENTO DE INTESTINO DELGADO COM EDEMA E ECTASIAS VASCULARES NAS CAMADAS SUBMUCOSA E ADVENTÍCIA.

A Perícia Médica realizada a partir da documentação encartada nos autos foi precisa em apontar o nexo direto com a cirurgia realizada na Recorrente no ano de 2008,
in verbis:

“Diante do exposto, conforme resultado histopatológico de folha 37,
foi identificada a presença de corpo estranho com característica de material exógeno, ou seja, que provém do exterior, e que já vinha sendo evidenciado nos exames de imagem, conforme folhas 29/30 e 35, de modo que concluo que há nexo direto do material e a cirurgia a que foi submetida no ano de 2008.
Não há sequela funcional, motora ou neurológica. A Requerente apresenta cicatriz cirúrgica leve em região abdominal.”

Destaca-se, por derradeiro não subsistir comprovação de que a Recorrida restou submetida a outro procedimento cirúrgico senão aquele realizado em 2008 e, posteriormente, o realizado em 2015 para retirada do corpo estranho.

Por fim, conforme salientado acertadamente na
Sentença
combatida, há comprovação dos gastos despendidos pela Recorrida com a realização de exames e do procedimento cirúrgico para retirada do corpo estranho, assim relacionados:
“i) R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) com a contratação do Hospital Rio Doce para o procedimento (fl 25); ii) R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) para custear a cistoscopia destinada a avaliar o quadro de dor da autora (fls. 24 e 32); iii) R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para o serviço de anestesiologia para o procedimento cirúrgico (fl. 26); iv) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários médicos (fl. 27).”

Verifica-se, portanto, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos Recorrentes e o dano causado na Recorrida, além dos gastos tidos por esta para remoção do corpo estranho, não se havendo falar em qualquer retoque na Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - “HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS”
e
JOSÉ ANTONIO PESSALI, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V.II - DO RECURSO INTERPOSTO POR
DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI

Por sua vez, a Recorrente
DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI
, pugna pela majoração dos danos morais, para que sejam fixados no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ante as circunstâncias do caso concreto, bem como, para que seja estabelecido o índice de 1% (um por cento) a título de juros de mora e índice de correção monetária pela tabela da Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Nessa toada, importante destacar que no que se refere aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tal previsão foi inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

Por sua vez, constatada a necessidade de reparação moral, certo é que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na hipótese, verifico que o
quantum
estipulado pelo Juízo de Primeiro Grau afigura-se em sintonia com o montante indenizatório fixado em situações similares ao caso posto em julgamento, afigurando-se, portanto, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA MUNICIPALIDADE . ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município do Rio de Janeiro objetivando indenização material e moral por erro médico. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para condenar a municipalidade por danos morais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar o valor da indenização para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão do valor fixado a título de dano moral só é possível em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a teor do óbice da Súmula n. 7 do STJ. III - O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "(...) Nesse sentido, diante das peculiaridades do caso concreto, vê-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra insuficiente para reparar o dano moral sofrido pela parte autora, que em razão das fortes dores abdominais, após a cesariana, se dirigiu ao atendimento médico do hospital do réu, sendo-lhe ministrado apenas remédio para dor, sem realização de qualquer exame ou procedimento que pudesse detectar
o corpo estranho no interior da sua cavidade abdominal da autora
, que acabou por expeli-lo naturalmente.
Com efeito, entendo que no caso concreto e em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e a média dos valores arbitrados por este Tribunal em situações semelhantes, majora-se a indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
."IV - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial?), uma vez que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: ( AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8/3/2019, AgInt no AREsp 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.533.714/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/8/2020; e AgInt no AREsp 1.533.913/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020.) V - Agravo interno improvido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2004990 RJ 2021/0331585-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

No que concerne aos juros e correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais, os mesmos afiguram-se corretamente fixados pelo Magistrado de Primeiro Grau, incidindo à Taxa Selic, sem cumulação com índice de correção monetária, consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se havendo falar em estipulação de juros no equivalente a 1% (um por cento) ao mês, adicionado a índice de correção monetária.

Nesse sentido:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

1. Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados.

2. É entendimento desta Corte que, em sede de recurso especial, não se admite a revisão de danos morais, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ, salvo se o valor fixado for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não verificada nos presentes autos.

3. Nas condenações indenizatórias posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
. Precedentes: EDcl no REsp 1.300.187/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/03/2014; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 245.218/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25/11/2013; REsp 1.279.173/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 09/04/2013; EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/04/2013; EDcl no REsp 1210778/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19/12/2011; AgRg no REsp 1.233.030/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/04/2011.

4. Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.388.822/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 1/7/2014)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por DIONILDA MENEGUELLI LORENCINI, deixando de majorar honorários advocatícios de sucumbência, haja vista a inexistência de fixação de verba sucumbencial em seu desfavor na Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.